Tribunal: TCU
Processo: 040.444/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 0, modalidade Tomada de preços e Uasg 683003 (Objeto: Leilão no 09/2023-ANTAQ)

Inteiro teor:
Acórdão 7104/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3371/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "VISTOS e relacionados estes autos nos quais, na atual fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Irmãos Britto Representações e Comércio Ltda. contra o Acórdão de relação 793/2024-TCU-1a Câmara , que considerou improcedente a representação por ela apresentada;" Leia-se : "VISTOS e relacionados estes autos nos quais, na atual fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Irmãos Britto Representações e Comércio Ltda. contra o Acórdão de relação 799/2024-TCU-1a Câmara , que considerou improcedente a representação por ela apresentada;" 1. Processo TC- Processo 040.444/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Marcela Carvalho Bocayuva (41954/OAB-DF), representando Irmaos Britto Representacoes e Comercio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.